Tribunal: TJSP
Processo: 1000645-64.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO – Inocorrência - Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Descabimento.

PREQUESTIONAMENTO - Recurso interposto com fim de prequestionamento – Desnecessidade de citação expressa pela decisão de preceito legal e/ou constitucional – Matéria suficiente apreciada e fundamentada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000645-64.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
FLAVIA FERNANDA DANCI (JUSTIÇA GRATUITA) e LUIS CARLOS DANCI
JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ZURICH SANTADER BRASIL
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA, KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000645-64.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 30060 - lufe
2
Voto no 30060
Embargos de Declaração no 1000645-64.2017.8.26.0114/50000
Embargantes: Flavia Fernanda Danci e outro
Embargado: Zurich Santader Brasil Seguros S/A
EMBARGOS DECLARATÓRIOS OMISSÃO Inocorrência
- Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria
resolvida Descabimento.
PREQUESTIONAMENTO - Recurso interposto com fim de
prequestionamento Desnecessidade de citação expressa pela
decisão de preceito legal e/ou constitucional
Matéria
suficiente apreciada e fundamentada Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos contra o v.
Acórdão de fls. 267/276 que negou provimento ao recurso da ré e deu parcial
provimento ao recurso dos autores, alegando que a fundamentação é
equivocada e contém erros de interpretação que não se harmonizam com a
prova dos autos, argumentando restar caracterizado o dano moral e buscando
o prequestionamento da matéria.
É o relatório, passo ao voto.
Não há omissão ou erro a sanar, ou questão
sobre a qual deva se pronunciar esta Turma Julgadora, de ofício ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000645-64.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 30060 - lufe
3
requerimento (art. 1.022, II, CPC), sendo certo que o julgador não está
obrigado a enfrentar e refutar, um a um, todos os argumentos e alegações
deduzidas pela parte, bastando que exponha os fundamentos da decisão a ser
adotada no caso.
A parte embargante não alega qualquer
dificuldade de compreensão do conteúdo ou do sentido da decisão,
pretendendo, apenas, a reapreciação do quanto decidido e a rediscussão da
prova coligida aos autos, reiterando argumentos em favor da sua pretensão
recursal, a fim de ver reconhecida a ocorrência de dano moral.
Como se sabe, é manifestamente incabível o
uso dos embargos declaratórios com tal finalidade.
Ressalte-se, por fim, que, ainda que opostos
os embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se
observar os limites expressos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015 (art. 535 do CPC/73), mesmo porque esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa.
Na hipótese dos autos, todas as teses jurídicas
debatidas foram suficientemente apreciadas pelo v. Acórdão embargado,
desnecessário que sejam expressamente mencionados todos os dispositivos
legais suscitados pela parte.
Anote-se que “o prequestionamento não
implica a necessidade de citação expressa pela decisão de preceito legal
e/ou constitucional, mas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000645-64.2017.8.26.0114/50000 -Voto no 30060 - lufe
4
o que dispensa a referência explícita aos dispositivos legais apontados.”2.
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
2 AgInt no REsp 1.587.460/SP, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 12.04.2016, DJe 19.04.2016.